Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-08.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ELEMENTO INFORMATIVO DE CONVICÇÃO VÁLIDO. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. COAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DOLO DE MATAR DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ATO DE APALPAR VÍTIMA MULHER. CONDUTA QUE EXTRAPOLA AQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA AFASTADA. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA TENTATIVA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES PATRIMONIAIS VERIFICADO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1. Na formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, dentre elas a confissão extrajudicial do réu, contanto que a dinâmica delitiva narrada em sede policial tenha sido coerente com a versão da vítima e devidamente corroborada por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal.
2. Não havendo qualquer comprovação acerca do vício de vontade do réu, a inquinar de nulidade a confissão extrajudicial, é válido e eficaz esse importante elemento de convicção judicial na elucidação da autoria delitiva, razão pela qual não prospera a pretensão que visa desacreditar essa prova indiciária.
3. A palavra de uma das vítimas é dotada de especial relevância na apuração da autoria dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, sobretudo quando coerente, segura e sem nenhum indício de parcialidade, como se dá no caso destes autos.
4. Fundamentado o decreto condenatório na palavra das vítimas e na prova testemunhal, todas dotadas de coerências e idoneidades, não se baseando exclusivamente na confissão extrajudicial do réu, não prosperam os pleitos absolutórios do réu em relação latrocínio tentado e ao roubo circunstanciado praticado contra uma das vítimas, com base na tese de insuficiência probatória.
5. Para o reconhecimento do latrocínio tentado, é dispensável a juntada do laudo de exame de corpo e delito a fim de se averiguar as lesões sofridas pelo ofendido, desde que suficientemente demonstradas por outros meios probatórios as intenções de subtrair e de matar (animus necandi), o que veio a acorrer nos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
6. Demonstrados nos autos as intenções do réu de subtrair o bem pertencente à uma das vítimas, como também de matá-la (animus necandi), que somente não veio a ocorrer por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, resta configurado o crime de latrocínio na forma tentada (artigo 157, § 3o, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal), razões pelas quais, não prosperam os pleitos desclassificatórios para roubos circunstanciados, seja pelo concurso de pessoas, seja pela lesão corporal grave.
7. Sendo plenamente previsível a ocorrência do crime mais grave (latrocínio tentado) e que, não obstante isso, o réu anuiu com a possibilidade do resultado morte (dolo eventual), ao levar seus comparsas ao local do crime e depois empreender fuga, logo após o menor tentar matar uma das vítimas para lhe subtrair o aparelho celular, deve ele responder pelo crime de latrocínio tentado, o que inviabiliza o reconhecimento de participação dolosamente distinta, conforme pretendido pela Defesa.
8. Sendo evidente o constrangimento pelo qual passou a vítima mulher que foi revistada/apalpada por três agentes à procura de seus bens e totalmente desnecessária essa conduta, pois ela não apresentou qualquer resistência, ante a utilização de faca pelo trio, pode-se concluir que essa conduta transborda aquela prevista no tipo penal e enseja maior grau de reprovabilidade, razões pelas quais se mostra inviável o afastamento da circunstância desabonadora relativa à culpabilidade.
9. A mera alegação de que houve prejuízo, por si só, pois não houve restituição dos bem subtraído, não é fundamento idôneo apto o suficiente a ensejar a valoração negativa das consequências do crime. Circunstância desabonadora afastada.
10. Por não haver óbice legal para a adoção do parâmetro de 1/8 (um oitavo) no cálculo da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, deixo de mitigar a pena-base com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, conforme pretendida pela Defesa.
11. Constatado o fato de que o réu percorreu integralmente o caminho do delito, pois, além de efetivamente ter subtraído o bem da vítima, anuiu com a facada que o ofendido levou na região dos rins, local não apenas de elevada letalidade, como potencialmente causador de sequelas, se mostra justificável e razoável a diminuição da pena com aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, nos termos do parágrafo único do artigo 14, do Código Penal.
12. Demonstrado nos autos que os agentes, mediante mais de uma ação, praticaram 1 (um) crime de latrocínio tentando e 2 (dois) crimes de roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, impõe-se a manutenção do reconhecimento de concurso material entre esses crimes patrimoniais, motivo pelo qual não prospera o pleito de reconhecimento do concurso formal entre todos os delitos.
13. Recurso conhecido e, em parte, provido.